Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. OMISSÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que não conheceu do pedido formulado em contrarrazões por se tratar de via eleita inadequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir possível omissão ou erro de premissa pelo não conhecimento do pedido realizado em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omissão ou premissa equivocada inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
4. O julgado de forma clara e concatenada explicitou sobre a impossibilidade de conhecimento do pedido realizado em sede de contrarrazões por configurar via eleita inadequada.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 489, §1o, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.007.770/MG. Acórdão 1330657 da Relatoria do Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior no Conselho Especial. Acórdão 1945401 da Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível.